Tribunal: TJSP
Processo: 2008003-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Descumprimento de determinação judicial. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.